Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708087-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AN NA'S COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer, indeferindo tutela de urgência, consubstanciada na determinação para que o Agravado se abstenha de impor-lhe sanções em razão da abertura de seu estabelecimento comercial, declarando-se antecipadamente que o caso se enquadra na exceção das “lojas de panificados” (art. 4o inciso IV do Decreto)” ou, alternativamente, que “seja autorizada o funcionamento da loja no período da páscoa até o dia 20 de abril de 2020. O Juiz entendeu que a autora não se mostra dentro do parâmetro excepcional descrito no Decreto 40.583/2020, em razão do objeto do contrato social e da classificação da atividade perante a Receita Federal (o código CNAE). O Recorrente alega explorar o setor de produtos e gêneros alimentícios, especialmente chocolates, mas possui em seu estoque inúmeros itens panificados, dentre eles: alfajor, pão de mel, brownie, panetone, waffles, etc. e que, por isso, está excluída da medida de suspensão, pois se enquadra no conceito de "lojas de panificados", exceção trazida pelo art. 4o, IV do Decreto no 40.583 de 01/04/2020. Destaca que não há consumo imediato dentro de seu estabelecimento comercial e que adota todas as providências de higiene para evitar a propagação do vírus COVID-19. Sustenta que o Decreto no 40.583 de 01/04/2020, ao listar as exceções, não adotou um critério jurídico referente à inscrição no Cadastro Nacional de Atividade Econômica ou que seja observado o contrato social ou o CNAE, mas sim a natureza fática dos produtos vendidos. Destaca que seus concorrentes diretos também estão enquadrados nas exceções (como supermercados em geral e lojas de conveniência do tipo “Americanas”), fazendo com que haja um desequilíbrio econômico e concorrencial entre as empresas Requer a tutela de urgência recursal e a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se constata, em princípio, a probabilidade do direto, visto que os produtos e gêneros alimentos comercializados pela Agravante não se enquadram na exceção trazida pelo art. 4o, IV do Decreto no 40.583 de 01/04/2020. De qualquer maneira, neste período de suspensão, podem ser comercializados sem a necessidade de abertura do estabelecimento comercial, em lojas virtuais. Com relação ao perigo da demora, igualmente não se verifica, porque decorrido o alegado período da páscoa. Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator